Tribunal: TJES
Processo: 5015923-46.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015923-46.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIO ALTOE MACHADO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outro
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA OBJETIVA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por candidato que visa à revisão e anulação de questões de prova objetiva e ao recálculo de sua nota final em concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário, regido pelo Edital SEJUS n.º 01/2023, sob a alegação de erro na correção da banca examinadora.

II. Questão em discussão

2. Definir se há possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para revisar e anular questões de concurso público, bem como determinar novo cálculo das notas dos candidatos.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Tema de Repercussão Geral n.º 485/STF,
“não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”
, salvo manifesta ilegalidade ou inconstitucionalidade na elaboração das questões ou na correção das provas.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o controle judicial deve se restringir à verificação de conformidade entre o edital e a conteúdo das questões e à identificação de equívoco manifesto, o que não restou demonstrado no caso concreto.

5. A escolha do gabarito de prova objetiva constitui ato discricionário da Administração, sujeitando-se ao controle judicial apenas em situação excepcional de ilegalidade evidente, inexistente na hipótese.

6. A intervenção judicial sem a comprovação de erro grosseiro ou afronta ao edital implicaria violação à separação dos Poderes e ao princípio da isonomia entre os candidatos.
IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por MARIO ALTOÉ MACHADO contra sentença de id 11406241, da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedente a pretensão deduzida em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – IBADE, condenando a parte autora, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (id 11406242), expõe o Apelante haver ingressado em juízo
“visando a
revisão e anulação de questões de prova em concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário
”
, regido pelo Edital SEJUS n.º 01/2023,

“
bem como o recálculo das notas finais
”
(p. 02).

Inconformado com a improcedência do seu pleito, aduz, em abreviada síntese, que
(i)
por uma
“
decisão equivocada e arbitrária
”
, a banca examinadora
“
se negou a anular as questões de números 06, 24 e 44 de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Direito Administrativo, as quais são sim passíveis de anulação
”
; e que
(ii)
o Poder Judiciário é competente
“
para apreciar questões de concurso público acometidas de erros materiais
”
(id 11406242, p. 02).

Pugna, pois, pelo conhecimento e provimento do recurso para que, com a reforma da sentença fustigada, sejam os pedidos iniciais julgados procedentes, procedendo-se à revisão e anulação das questões objetivas impugnadas, bem como ao recálculo das notas finais (p. 07).

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ofertou contrarrazões no id 11406245, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção da sentença.

Conquanto intimado (id 11406244), o INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – IBADE deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de sua contraminuta recursal (id 11406246).

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por MARIO ALTOÉ MACHADO contra sentença de id 11406241, da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedente a pretensão deduzida em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – IBADE, condenando a parte autora, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (id 11406242), expõe o Apelante haver ingressado em juízo
“visando a
revisão e anulação de questões de prova em concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário
”
, regido pelo Edital SEJUS n.º 01/2023,

“
bem como o recálculo das notas finais
”
(p. 02).

Inconformado com a improcedência do seu pleito, aduz, em abreviada síntese, que
(i)
por uma
“
decisão equivocada e arbitrária
”
, a banca examinadora
“
se negou a anular as questões de números 06, 24 e 44 de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Direito Administrativo, as quais são sim passíveis de anulação
”
; e que
(ii)
o Poder Judiciário é competente
“
para apreciar questões de concurso público acometidas de erros materiais
”
(id 11406242, p. 02).

Pugna, pois, pelo conhecimento e provimento do recurso para que, com a reforma da sentença fustigada, sejam os pedidos iniciais julgados procedentes, procedendo-se à revisão e anulação das questões objetivas impugnadas, bem como ao recálculo das notas finais (p. 07).

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ofertou contrarrazões no id 11406245, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção da sentença.

Conquanto intimado (id 11406244), o INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – IBADE deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de sua contraminuta recursal (id 11406246).

Pois bem.

A respeito da matéria em apreço, há precedente vinculante firmado pelo Excelso Supremo Tribunal (Tema 485/STF) no sentido de que
“não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”
(STF, RE 632853, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23.04.2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO Dje-125 DIVULG 26.06.2015 PUBLIC 29.06.2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249).

Na mesma toada, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
“reverbera a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, ressalvando-se sempre a ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, admitindo-se a intervenção judicial para garantir a observância de normas do edital”
(STJ, AgInt no RMS n.º 70.531/PR, Relator: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23.09.2024, DJe de 25.09.2024).

No caso em apreço, cinge-se a impugnação autoral ao conteúdo de questões da prova objetiva e aos critérios de correção da banca examinadora, não se tratando, propriamente, de vício de legalidade, mas, sim, de mera discordância do candidato em relação ao gabarito oficial, cuja alteração se postula em juízo.

Em caso análogo ao que ora se aprecia, esta Colenda Quarta Câmara Cível decidiu ser inviável a intervenção do Poder Judiciário, sob pena de afronta aos princípios da isonomia e da razoabilidade,
in verbis:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONCURSO PÚBLICO
INGRESSO CARREIRA SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO (EDITAL Nº 01/2022/PMES).
PRETENSÃO À ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA DO CERTAME
.
IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO REALIZAR O REFERIDO CONTROLE
. ATRIBUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA ESTABELECER CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E DE FORMULAÇÃO DAS QUESTÕES. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL SITUAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA A LEGITIMAR A INTERVENÇÃO JUDICIAL. TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 485 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. [...] RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da ação anulatória proposta em desfavor do Estado do Espírito Santo e do Instituto AOCP, julgou improcedente a pretensão autoral, deixando de afastar o gabarito atribuído a questões objetivas de prova objetiva de concurso público.

I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o autor possui o direito de obter do Poder Judiciário a revisão do gabarito de questões de prova objetiva de concurso público, com a sua consequente anulação e atribuição da pontuação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em regra, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar critérios utilizados para elaboração e correção de provas, bem como avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo e violação ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88). Somente é legítima a intervenção do Poder Judiciário para rever questões de provas objetivas quando houver flagrante descompasso entre o conteúdo previsto no edital e aquele exigido na solução das questões, por ofensa aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, ou se o gabarito apresentado for manifestamente equivocado, conclusão esta passível de aferição de plano, sem a necessidade de maiores conhecimentos técnicos a respeito do assunto.

4. O Supremo Tribunal Federal sedimentou o assunto no julgamento do Recurso Extraordinário nº 632.853/CE, tendo estabelecido a tese vinculante no Tema Repercussão Geral nº 485, no sentido que ‘Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.’. No mencionado julgamento vinculante também restou frisado que ‘Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes.’ (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, STF).

5. Na hipótese, o exame dos elementos que instruem os autos revela que inexiste divergência entre o conteúdo programático previsto no edital e as matérias que foram cobradas nas questões objetivas impugnadas pelo recorrente, o que, por si só, obsta a hipótese de intervenção regular do Poder Judiciário para controle de validade de questões de concurso público.

6. Os critérios de avaliação e de correção utilizados pela banca examinadora em relação às questões impugnadas não se sujeitam à análise do Poder Judiciário, principalmente porque não se evidencia manifesta ilegalidade ou inconstitucionalidade nas respostas indicadas e nos pareceres emitidos em resposta aos recursos administrativos interpostos pelos candidatos.
A escolha de um gabarito de provas é ato predominantemente discricionário
,
sujeitando-se aos mesmos critérios de controle judicial do ato administrativo
.

7. Todos os candidatos foram submetidos às mesmas questões e critérios de correção na prova objetiva e puderam, de acordo com suas convicções e expertises, optar por uma das alternativas indicadas, não havendo erro grosseiro que justifique a intervenção do Poder Judiciário nesta fase de cognição sumária,
sob pena de afronta aos princípios da isonomia e da razoabilidade
.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

[...]

(TJES, Apelação Cível n.º 5014802-41.2023.8.08.0024, Relatora: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 11.10.2024)”

Posto isso, à míngua de ilegalidade e de manifesto equívoco nas respostas divulgadas pela banca examinadora, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, mantendo íntegra a sentença vergastada.

Por imposição do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária fixada na origem à proporção de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, preservada a condição suspensiva de sua exigibilidade (artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil).

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Voto com o relator